Tribunal: CARF
Processo: 18050.000195/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
18050.000195/2009-12 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.447 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MOPPCLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARRECADAÇÃO MEDIANTE DESCONTO
DE CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu
serviço.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA.
LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL.
REAJUSTE DO VALOR. VALOR-BASE VIGENTE NA DATA DA
ATUAÇÃO.
Aplica-se a multa por infração a dispositivo da legislação previdenciária de
acordo com a legislação da época dos fatos geradores, porém o seu valor-base,
reajustado na forma prevista na legislação, será o vigente na data da lavratura
do auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.000195/2009-12
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.447 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000195/2009-12

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 15-21.268, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Salvador/BA, fls. 130 a 134:
O presente Auto de Infração foi lavrado em razão da empresa Moppclean Serviços de
Limpeza Ltda ter deixado de arrecadar no período de 01/2004 a [12/2004], mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu serviço, conforme
previsto no artigo 30, I, “a” da Lei n° 8.212/91, artigo 4°, “caput” da Lei n° 10.666/2003
e artigo 216, I, “a” do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3048, de 06 de maio de 1999.
Consoante o Relatório Fiscal da Infração (fls. 19/21), o contribuinte autuado deixou de
arrecadar mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados e contribuintes individuais decorrentes das diferenças de base de cálculo
apuradas no Auto de Infração de Obrigação Principal n° 37.201.616-2.
A multa aplicada está capitulada no art. 283, inciso I, alínea “g”, do Decreto n°
3.048/99, cujo valor pecuniário é a quantia mínima de R$ 1.254,89, consoante
atualização da Portaria Interministerial MPS/MF n° 77/2008.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 09 de janeiro de 2009, conforme
assinatura aposta na folha de rosto do Auto de Infração. Em 09 de fevereiro de 2009, o
sujeito passivo apresenta impugnação alegando, em síntese, o que se relata a seguir.
Não há descumprimento de obrigação acessória concernente à arrecadação mediante
retenção das contribuições incidentes sobre as despesas com Alimentação e sobre as
glosas de salário-família, visto que, conforme restou demonstrado na defesa do AI n°
37.201.616-2, as referidas verbas não sofrem incidência tributária.
O agente autuante aplicou a multa com base em legislação posterior à ocorrência dos
fatos geradores, amparado no § 8° do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991. Tal norma fere o
princípio da irretroatividade da lei tributária previsto na Constituição Federal.
Ao final, requer a invalidade do AI e postula a produção de prova por todos os meios
em direito admitidas, reservando-se o direito de juntar ulteriormente novos documentos.
Ao julgar a impugnação, em 13/10/09, a 7a Turma da DRJ em Salvador/BA
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARRECADAÇÃO MEDIANTE DESCONTO DE
CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu serviço.
VALOR DA MULTA.
O valor da multa é o vigente na data de lavratura do auto de infração, conforme § 8°, do
art. 32, da Lei 8.212/91 e art. 652, da IN MPS/SRP n° 03/2005.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo fiscal deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses legais expressamente previstas.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 26/11/09, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 136, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 73),
interpôs o recurso voluntário de fls. 138 a 146, em 14/12/09, alegando o que segue:
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.447 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000195/2009-12

2. DA DESNECESSIDADE DO DEPÓSITO DE 30% (TRINTA POR CENTO)
DO VALOR DO TRIBUTO PARA O RECEBIMENTO DO PRESENTE
RECURSO (ADIN n° 1.976-7). SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO C. STF.
Em matéria preliminar, cumpre ao recorrente registrar que o requisito de
admissibilidade do recurso administrativo previsto no art. 33, § 2o, do Decreto n°
70.235/72 não lhe pode ser exigido.
[...]
4. DA AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE PARTE DA SUPOSTA INFRAÇÃO
Da leitura do relatório fiscal da infração, depreende-se que a suposta infração, a rigor,
não foi cometida. Com efeito, o item do citado relatório alude a infringência de
obrigação acessória concernente a arrecadação, mediante desconto nas remunerações as
contribuições dos seguradores empregados e dos contribuintes individuais, decorrentes
das diferenças de base de cálculo apontadas no auto de infração tombado sob o no
37.201.616-2, segundo o que se apurou como base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias - salario-de-contribuição - os registros de contabilidade sob o rubrica
"despesas com alimentação" (Alimentação, lanches, refeições, cesta básica etc.) e as
glosas dos valores pagos como salário-família.
Consoante restou sobejamente demonstrado na defesa apresentada aquele auto de
infração - e será comprovado pela respectiva instrução processual - tais parcelas não hão
de sofrer incidência tributária - sobretudo porque o fornecimento da alimentação se dava
in natura, bem assim estavam comprovados todos os requisitos necessários à percepção
do salário-família -, razão por que não se deve cogitar de descumprimento de dever
tributário acessório consistente na arrecadação mediante retenção das contribuições
incidentes sobre tais verbas. Não havendo obrigação de pagar o tributo, não há
descumprimento de obrigação tributária acessória respeitante a retenção e ao repasse.
5. DA APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DA MULTA
VIGENTES POSTERIORMENTE AO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO SEM
A DEMONSTRAÇÃO DE SE TRATAR DE NORMA MAIS BENÉFICA AO
INFRATOR (ART. 106, INCISO II, ALÍNEA C, DO CTN).
Sem embargo da defesa trazida acima, cumpre ao contribuinte salientar que o agente
autuante aplicou indevidamente a sanção, eis que se escorou em norma jurídica vigente
após o cometimento da infração.
[...]
Ora, as competências cujos registros contábeis apresentaram irregularidades se referiam
ao exercício de 2004. A fiscalização, contudo, utilizou como critério de valor mínimo
para a fixação da multa montante vigente somente a partir de março de 2008 (!?). Isso
porque o § 8o do art. 32 da lei federal 8.212/91 determina expressamente:
§ 8° O valor mínimo a que se refere o § 4° será o vigente na data da lavratura do
auto-de-infração. (Incluído pela Lei 9.528, de 1092.97)
Tal norma, entrementes, infringe o princípio da irretroatividade da lei tributária
prevista na Constituição Federa de 1988. especificamente no art. 150, inciso III,
alínea a. Aplica-se uma sanção dimensionada por determinada norma (in casu, a
portaria) vigente em momento posterior, a uma infração cometida em momento
anterior, o que não é permitido por nosso sistema constitucional, também por
forca do art. 5°, inciso XXXVI, da Carta Maqna.
Na mesma linha, a aplicação da sanção mensurada pela norma posterior viola,
outrossim, norma geral de direito tributário, insculpida no art. 105 do CTN, por meio do
qual se determina que a lei tributária se aplica aos fatos futuros e aos fatos pendentes,
vedada a retroação.
(Destaques no original)
É o Relatório.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.447 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000195/2009-12

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Do depósito recursal
O depósito recursal alegado, pela Recorrente, estava previsto na Lei no 8.213, de
24/7/91, em seu art. 126, §§ 1o e 2o, porém, tais parágrafos foram revogados pela Medida
Provisória no 413, de 3/1/08, convertida na Lei no 11.727, de 23/6/08.
Sendo assim, entendemos por superada a questão quanto ao depósito.
Da alegada ausência de cometimento da infração
O presente auto de infração decorreu do fato de a empresa ter deixado de
arrecadar, mediante desconto da remuneração, as contribuições dos segurados que prestaram
serviço à empresa.
Em seu recurso, alega a Recorrente que não tinha a obrigação de efetuar a
arrecadação das contribuições, uma vez que os valores pagos aos segurados diriam respeito a
despesas com alimentação, fornecida in natura, sobre a qual, em seu entendimento, não há
“incidência tributária”.
Para melhor análise da questão, vejamos o que restou consignado na decisão de
primeira instância:
Não próspera a alegação do sujeito passivo de que não houve descumprimento da
obrigação acessória prevista na legislação mencionada no Relatório que precede o
presente Voto. Sustenta o sujeito passivo que as parcelas relativas às despesas com
Alimentação e às glosas de salário família não tem incidência tributária, conforme
restou comprovado na defesa do AI n° 37.201.616-2. Sucede que as alegações insertas
na impugnação foram refutadas quando do julgamento do referido Auto de Infração.
Ademais, ainda que fosse aceita tal argumentação, persiste a autuação em relação aos
segurados contribuintes individuais, uma vez que a multa é única, ou seja, basta que o
contribuinte deixe de reter a contribuição relativa a um único segurado para que a
infração se configure e a penalidade continue existindo.
Conforme se observa, mesmo que a tese da Recorrente prospere no julgamento do
recurso referente ao DEBCAD no 37.201.616-2, o lançamento efetuado nesse DEBCAD não diz
respeito apenas a valores pagos a título de alimentação fornecida in natura, mas também
pagamentos efetuados a contribuintes individuais, não questionados no presente recurso.
Logo, como bem assentado na decisão recorrida, uma vez que a multa em questão
é única, bastando para a sua aplicação apenas que não seja arrecadada a contribuição em relação
a um segurado, não há como se acolher a defesa nesse ponto.
Da alegação de inconstitucionalidade e violação à norma do CTN
Aduz a Recorrente que a irregularidade tratada no presente processo diz respeito
ao ano de 2004, porém, a fiscalização utilizou como critério de valor mínimo para a fixação da
multa montante vigente somente a partir de março de 2008.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.447 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000195/2009-12

Alega, ainda, ser inconstitucional a regra prevista no § 8o do art. 32 da Lei no
8.212, de 24/7/91, citada pela DRJ, além de violar o disposto no art. 105 do Código Tributário
Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66.
Pois bem, o dispositivo em comento informa que o “valor mínimo [...] será o
vigente na data da lavratura do auto-de-infração”.
Quanto à alegada inconstitucionalidade, insta destacar que este Conselho não é
competente para se pronunciar a respeito, sendo nessa linha o enunciado da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto à alegada violação ao CTN, trazemos à baila o seguinte excerto do voto
condutor do Acórdão 2401-004.187, de relatoria do Conselheiro Cleberson Alex Friess, que bem
elucida o caso e com o qual concordamos:
d) Critério de atualização das multas
66. Finalmente, como último ponto controvertido, a recorrente pleiteia a aplicação do
valor-base da multa vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, no ano de 2007,
e não aquele vigente quando lavrado o auto de infração em 2011.
66.1 Nessa linha de entendimento, salienta que os critérios utilizados pela fiscalização
para definição do limite do salário de contribuição aplicável aos fatos geradores de 2007
foram os valores correspondentes à época dos meses a que se referiram.
67. Pois bem. Como sabido, as infrações a que aludem os autos de infração sob análise
decorrem de descumprimento de deveres instrumentais previstos na Lei no 8.213, de
1991, sujeitas à aplicação de multa variável, expressa em moeda corrente, cuja gradação
da penalidade foi detalhada no RPS.
68. De acordo com o art. 134 da Lei no 8.213, de 1991, e o art. 373 do RPS, os valores
em moeda corrente serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices dos
benefícios previdenciários:
Lei no 8.213, de 1991
Art. 134. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados
nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
valores dos benefícios.
RPS, de 1999
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
69. Note-se que não cuida o dispositivo de majoração da base de cálculo da penalidade,
que a torne mais onerosa, até porque o reajustamento é definido por intermédio de
portaria interministerial.
69.1 Trata-se apenas de atualização do valor monetário da penalidade, dado que a
moeda com o passar do tempo sofre uma depreciação, cujo resultado ao final não
representa aumento de valor, mas mero incremento nominal.
70. Mostra-se, assim, inapropriado o raciocínio desenvolvido pela recorrente
comparando o valor-base da multa e os critérios que são utilizados para as obrigações
principais.
71. Isso porque, no caso de obrigação principal, a simples ocorrência do fato gerador
previsto em lei faz nascer a obrigação tributária e, consequentemente, instaura-se a
relação jurídica entre as partes.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.447 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.000195/2009-12

71.1 Para se calcular a contribuição do segurado empregado, utiliza-se as faixas de
salário de contribuição vigentes nos meses a que se referem os pagamentos ou créditos
da remuneração, porque se confronta grandezas semelhantes no tempo.
71.2 Uma vez não recolhida a contribuição, a partir do vencimento da obrigação
tributária incide juros de mora sobre o valor do tributo não pago, independentemente da
lavratura de auto de infração.
72. Já na hipótese da obrigação acessória, como ora se cuida, a situação é distinta.
Para que se "transforme" em principal, é necessário, além do descumprimento da
obrigação acessória pelo infrator, a identificação da irregularidade e aplicação da
penalidade pecuniária pelo Fisco.
73. Defende a recorrente o "melhor dos mundos" para o infrator, por assim dizer. Em
outras palavras, o sujeito passivo pleiteia a utilização do valor-base da multa para a
sanção pecuniária vigente à época dos fatos geradores, ocorridos em 2007,
correspondente a um valor monetário defasado, sem correção monetária ou incidência
de juros de mora até a data da constatação da infração, no ano de 2011, quando então
lavrou-se o auto de infração e aplicou-se a multa.
74. Em síntese, a multa por infração a dispositivo da legislação previdenciária aplica-se
de acordo com a legislação da época dos fatos geradores, porém o seu valor-base,
reajustado na forma prevista na legislação, será aquele vigente na data da lavratura do
auto de infração.
75. Logo, infere-se que o procedimento de fixar a multa de acordo com o valor
reajustado na data da lavratura do auto de infração é legítimo, encontra amparo na lei e
não afronta o art. 144 do CTN.
Lembrando que o valor atualizado da multa aplicada (R$ 1.254,89) foi
estabelecido pela Portaria Interministerial PT/MPS n° 77 de 11/3/08, de observância obrigatória
pela autoridade fiscal.
Além do mais, a legislação tributária somente pode ser afastada, nesse
julgamento, nas hipóteses do art. 62, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, porém, nenhum das hipóteses são evidenciadas no
caso em tela.
Desse modo, não vemos a necessidade de retoque na decisão recorrida.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital